Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO COM ALTERAÇÃO DO PEDIDO – NÃO CABIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. DUPLA INDENIZAÇÃO – MESMO FATO – VEDAÇÃO – PREVALÊNCIA, CONTUDO, DO QUE MELHOR REPRESENTAR VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alteração do pedido inicial, porque ampliado o pedido de indenização para além da data de emissão do habite-se, ou seja, para até a entrega das chaves.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, fixou a seguinte tese (Tese 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. In casu, o autor recorrente, tendo em vista o atraso da entrega de imóvel comprado na planta, pretende a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e cláusula penal, além de dano moral. Aduziu que a cláusula penal foi fixada em valor muito aquém dos valores devidos a título de lucros cessantes, de maneira que seria possível sua cumulação. Em não sendo possível, pretende que seja fixado o valor da indenização em lucros cessantes, porque a multa contratual não seria em valor equivalente ao que ganharia caso alugasse o imóvel. Formulou os seguintes pedidos em sua peça inicial: 1) pagamento de multa moratória no valor de R$ 6.468,55, referente ao período de 01.03.2013 até a concessão do habite-se, ou seja, 01.04.2014; 2) Lucros cessantes no valor mensal de R$ 835,56, devidos por 13 meses de mora, no total de R$ 10.862,68; 3) dano moral. A r. sentença julgou procedente apenas o pedido de pagamento de R$ 3.532,82 a título de multa contratual.
4. O Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, celebrado em 22.01.2010, previa a aquisição de unidade imobiliária pelo preço de R$ 139.680,00, e sua entrega em 01.03.2013, prorrogáveis por 180 dias. O contrato ainda previa em sua cláusula 16a, o pagamento de multa moratória à razão de 0,033% ao dia, calculado sobre o valor pago pelo consumidor, devida até a emissão do habite-se.
5. É lícita a cláusula que prorroga o prazo para entrega do imóvel em 180 dias, de modo que, antes de exaurido esse prazo, não se considera em mora a construtora. Dessa forma, a mora contratual teve início no dia 29/08/2013 (data de entrega prorrogada por 180 dias corridos) e termo final em 30/01/2014 (data da expedição do Habite-se). Ou seja, 155 dias de atraso e não 213 dias como fixado na sentença.
6. O cálculo dos lucros cessantes para imóvel alugado ao custo mensal de R$ 835,56, por 155 dias, indica o valor de R$ 4.317,06, portanto superior à multa contratual fixada na r. sentença. Nesse contexto, e atento para a tese fixada no Tema 970 no STJ, há de prevalecer esse porque mais representativo dos ganhos que o consumidor teria caso alugado estivesse o imóvel.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. A caracterização do dano moral, em situação de inadimplemento contratual, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, que façam presumir o dano à pessoa, o que não foi demonstrado.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar a indenização para o valor de R$ 4.317,06, mantidos os demais itens.
9. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.